Tribunal: STF
Processo: ARE 765048
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL 2.701/1972. NATUREZA DAS PARCELAS DENOMINADAS AUXÍLIO-MORADIA, COMPENSAÇÃO ORGÂNICA E INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE COMANDO. CÔMPUTO NO TETO REMUNERATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível, nos termos da Súmula 280 desta Corte, o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.